Tribunal: TJMT
Processo: 1028051-46.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028051-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCI MESQUITA DA SILVA - CPF: 841.097.691-91 (APELANTE), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA MORTE SÚBITA – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir cobertura para a hipótese dos autos, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança
securitária.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DARCI MESQUITA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada em face d
a

SUL AM
É
RICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVID
Ê
NCIA
S
/
A
,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, com a fixação dos honorários de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa
(ID
189303682
).

Em suas razões recursais (ID

189303683
) alega
a parte autora
ser esposa do segurado
MANOEL APARECIDO PEREIRA DA SILVA,
falecido em 24/07/2022, por morte súbita por causa desconhecida, sendo assim a beneficiária dos seguros de vida por ele contratado junto à seguradora requerida, representados pelas apólices nº 85811; 678878 e 545536 com cobertura p
a
ra morte acidental.

Aduz que após a óbito de seu marido
,
entrou em contato com a seguradora via contato telefônico no canal de atendimento onde procedeu ao protocolo para recebimento da indenização securitária em razão da morte, porém
,
não conseguiu ter acesso
à
s informações referentes
à
s apólices de seguro por negativa da seguradora, a qual procedeu ao cancelamento das referidas apólices.

Afirma que em razão da negativa da seguradora
,
procedeu ao ajuizamento da presente demanda porque a seguradora está retendo injustamente o valor da indenização que lhe é devido
, no entanto
,
teve a demanda julgada improcedente ao fundamento de que a causa morte teria sido natural.

Defende que ao contrário do que constou na sentença
,
durante todo o tr
â
mite processual
,
a seguradora não conseguiu provar que a causa morte do segurado não tenha sido acidental já que consta na certidão de óbito a informação de que a causa da morte foi morte súbita.

Cita que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que morte súbita se caracteriza como sendo um evento que leva a pessoa a óbito subidamente, isto é, de maneira inesperada, repentina e involuntária, que se caracteriza pela ausência de qualquer sinal prévio ou sintomas anteriores.

Menciona o próprio
item 3
das condições gerais do seguro de vida prevê de forma clara e taxativa que para fins de cobertura por morte acidental seria considerado o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externa, súbito, involuntário, violento e que tenha como consequência direta a morte, que é justamente a hipótese dos autos.

Assevera ser inadmissível o juízo
a quo
definir a morte do segurado como súbita com causa desconhecida e ainda estabelecer que o evento se refere
à
morte natural, provavelmente decorrente de doença preexistente, especialmente porque inexiste nos autos qualquer documento capaz
de comprovar a existência de doença preexistente.

Enfatiza que fosse o caso de doença preexistente também não seria o caso de improcedência da demanda porque não houve avaliação prévia de saúde ou prova inequívoca de que o segurado era portador de doença preexistente
.

Sob tais argumentos
,
afirma estar comprovado a existência de cobertura para a hipótese dos autos, não restando outra alternativa senão a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID
189303694
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
DARCI MESQUITA DA SILVA

ajuizou a presente
Ação de Cobrança
de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais
em face da
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
,
aduzindo, em síntese, que
seu falecido marido
MANOEL APARECIDO PEREIRA DA SILVA
possuía 03 contratos de seguro de vida representados pelas apólices nº 85811; 678878 e 545536 com cobertura pra morte acidental
, mas que ao acionar a seguradora teve negado seu pedido, pois lhe foram negadas informações acerca das apólices, sendo inclusive canceladas, motivo pelo ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformado, recorre a autora, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que a
controvérsia se restringe
exclusivamente
à
existência ou não de cobertura para a hipótese de mort
e súbita do segurado.

Isso porque, a existência das apólices de seguro e a
contratação da
cobertura para morte por acidente é incontroversa, como reconhece a própria parte apelante em sua
inicial
(ID 189302264)
e nas
razões recursais
(ID 189303683)
, assim como comprovado pelas apólices de seguro (ID
189302294 e ID 189302294)
.

Da análise detida dos autos
,
constata-se que razão não assiste à apelante.

Embora defenda que
a
morte súbita por causa desconhecida compreenda a hipótese de cobertura para morte por acidente
não há como acolher tal argumentação, pois evidente que se trata de eventos distintos.

Apesar de a morte súbita se caracterizar como sendo um evento que leva a pessoa a óbito subi
t
amente, isto é, de maneira inesperada, repentina e involuntária, que se caracteriza pela ausência de qualquer sinal prévio ou sintomas anteriores, tal situação não se enquadra no conceito de acidente para fins de cobertura
como tenta fazer crer a apelante
.

Para que haja a cobertura para a hipótese de morte por acidente
,

o óbito deve ser resultante de um evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e que tenha como consequência direta a morte, o que
não
corresponde a hipótese dos autos.

Ora
,
a morte
súbita
,
apesar de
levar a pessoa a óbito de maneira inesperada e repentina não
corresponde
à
morte por acidente
,
tendo em vista que a morte do segurado ocorreu sem qualquer interferência
exc
lusiv
a
e diretamente extern
a
, conforme certidão de óbito de ID 189302267, cuja imagem segue abaixo.

É sabido que a morte por acidente corresponde
ao óbito oc
orri
do
em razão de
um evento direto e exclusivamente externo
que se dá
de forma inesperada,
causador de lesão física que por si só causa
a morte,

ou seja, se não fosse a ocorrência do acidente a pessoa não teria morrido.

Nas condições gerais do seguro contratado pelo
de cujus
consta expressamente as situações que se caracterizam como acidente
pessoal e, portanto, c
ompreendem a morte por acidente, vejamos (ID 189303689):

Dessa forma, embora a parte apelante defenda haver cobertura para a hipótese dos autos, não é o que se constata da análise dos documentos que instruíram a inicial.

Há que se esclarecer que os julgados colacionados pela apelante em suas razões recursais se referem
à
morte
súbita

ocorrida
em razão de acidente
como a queda de motocicleta,
conforme imagem abaixo

(ID 189303683):

C
onclui-se
,
assim,
que
a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois inexistente a cobertura pretendida.

Nestes termos,
a

sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
189303682
):

“[...]
Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais ajuizada por
DARCI MESQUITA DA SILVA
em face de
SUL AMERICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

Citado o requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente, inépcia da exordial, por conter documento ilegível (prejudicial ao contraditório e ampla defesa – cerceamento de defesa), falta de interesse de agir, no mérito pugnou pela improcedência da demanda tendo em vista a ausência de comprovação de morte acidental.

Impugnação
as contestações aportou
no ID 111957282.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Antes de adentrarmos na análise substancial do mérito da demanda, cumpre que seja afastada, desde já, as preliminares arguidas. Primeiramente, no que diz respeito à alegada inépcia da inicial, é possível visualizar/promover a leitura dos prints acostados.

No que tange a alegada ausência de interesse de agir, também não é possível à aplicação no caso sob exame, pois, é sabido que a legitimidade ativa, diz respeito à possibilidade de alguém figurar no polo ativo de uma demanda judicial. No caso em tela, a legitimidade para propor demanda de cobrança de seguro de vida são dos beneficiários do seguro, não cabendo ao espólio representar terceiros, ou seja, os beneficiários.

Quanto à ausência de interesse de agir, ante a falta e aviso de sinistro à
seguradora Logo
, afasto a preliminar arguida. Vejamos, a obrigação de informar a seguradora do sinistro "logo que o saiba" desaparece desde que se torne supérfluo qualquer
aviso, pela notoriedade do fato ou quando, pela espécie de seguro, não tenha a seguradora interesse algum em ser avisada imediatamente da ocorrência. E, ausente o prévio comunicado de sinistro à seguradora, o segurado em princípio não tem interesse no ajuizamento da ação de cobrança, ante a ausência de pretensão resistida. Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado,
demonstrando a presença do interesse de agir
. Assim, afasto as preliminares arguidas.

Conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória.

In
casu
, pretende a parte autora o recebimento do valor segurado em razão do falecimento de seu companheiro
Manoel Aparecido Pereira da Silva
, a anulação da cláusula abusiva do contrato de adesão que estabelece que em caso de morte natural a indenização securitária não é devida, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Pois bem. Pelo que se infere dos autos, o falecido firmou 03 contratos com a seguradora, 85811; 678878 e 545536, iniciando sua relação.

De acordo com o documento referenciado, nas apólices foram previstas coberturas tão somente por morte acidental e invalidez permanente por acidente, consoante se depreende dos documentos acostados nos id. 110894280 e seguintes.

Na documentação acostado no ID 110894280, fls. 13, (parte final), onde constam as condições contratuais do seguro, restou consignado o seguinte:

“2. DEFINIÇÕES

2.1.
Acidente Pessoal
: É o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Segurado.”

Ainda, no item 3, que diz respeito à cobertura por morte acidental, infere-se o seguinte:

“3.1.1. Riscos Cobertos

Além dos casos de acidente, tal como definido no item 2.1.1, está expressamente coberta a morte acidental e a invalidez permanente
por acidente decorrentes
de:

a) ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito em decorrência de acidente coberto;

b) alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações radiologicamente comprovadas;

c) ataques de animais e casos de hidrofobia, envenenamento ou intoxicação deles decorrentes,
excluídas as doenças infecciosas e parasitárias transmitidas por picadas de insetos;

d
) choque elétrico e raio;

e) contato acidental com substâncias ácidas ou corrosivas;

f) escapamento acidental de gases e vapores;

g) infecções e estados septicêmicos (infecção generalizada), quando resultantes exclusivamente de ferimento visível;

h) queda n'água ou afogamento;

i) sequestro e tentativa de sequestro, atentados ou agressões, atos de legítima defesa e atos praticados por dever de solidariedade humana; e

j) tentativa de salvamento de pessoas ou bens.”

No entanto, no caso em apreço verifica-se que a causa da morte do segurado, companheiro da requerente, definida como “mote súbita, causa desconhecida”, consoante se extrai do atestado de óbito (ID. 103959652).

Assim, tratando-se de evento natural, provavelmente decorrente de doença preexistente, não coberto pela apólice de seguro, tenho que não
merece
prosperar a pretensão autoral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE ACIDENTE. NÃO CARACTERIZADA. MORTE POR DOENÇA. COBERTURA NÃO PREVISTA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização securitária, decorrente do contrato de seguro de vida firmado por seu falecido esposo, julgada improcedente na origem. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido, bem como de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar às garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. A morte do segurado, segundo extrai-se dos autos, certidão de óbito juntada na fl. 16, decorreu de infarto agudo
npo
miocárdio, miocardiopatia dilatada, hipertensão arterial sistêmica, não podendo ser considerada como acidental sua morte, mas sim de decorrência natural, tendo como “causa mortis” patologias cardíacas. Não é possível considerar o evento que acometeu o segurado como sendo morte acidental, vez que não existe a tipificação de um acidente propriamente dito, ou seja, de um evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo,
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do segurado. O enquadramento da seguradora para pagamento de indenização deve ser o “evento morte natural e não acidental”. O contrato entabulado atendeu ao dever de informação preconizado no art. 6º, inc. III do CDC. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081321127, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE O ÓBITO DA SEGURADA E O ACIDENTE DE TRÂNSITO NOTICIADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. 2. No caso, a prova dos autos não permite concluir pela existência de nexo entre o acidente de trânsito e a morte (acidental) da segurada. Certidão de óbito que refere a ocorrência de morte
natural. Ausência de cópia do auto de necropsia ou dos documentos hospitalares referentes à internação da vítima. 3. Inexistência de cobertura para morte natural. 4. Dano moral inocorrente. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70081550253, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019).

“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de vida. Previsão de cobertura securitária apenas para morte acidental. Caracterização de morte natural. Inexistência de cobertura securitária para o sinistro. Vedação da interpretação extensiva. Cobertura indevida. Apelo não provido.” (Apelação Cível, Nº 70080766926, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney
Wiedemann
Neto, Julgado em: 09-05-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. REJEITADA A PREFACIAL CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA SOMENTE EM CASO DE MORTE ACIDENTAL. CAUSA DA MORTE DO SEGURADO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS RISCOS CONTRATADOS. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a prefacial
contrarrecursal
de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. Com efeito, além do Banco Bradesco S.A e a Bradesco Vida e Previdência pertencerem ao mesmo grupo econômico, fato é que, no caso concreto, considerando a forma de comercialização do seguro discutido, figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência. 2. De acordo com o artigo 757, caput, do Código Civil: “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 3. O seguro de vida em questão não prevê o pagamento do capital segurado no caso de morte natural, mas apenas acidental. 4. Diante desse contexto, não há como se impor a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por cobertura não contratada. 5. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70076730779, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 30-05-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA NO CASO DE MORTE POR ACIDENTE. A apólice não prevê o pagamento do prêmio no caso de morte natural, mas apenas acidental, o que impede o reconhecimento da cobertura contratada. Apelo desprovido.” (Apelação Cível Nº 70073659898, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa
Carpim
Corrêa, Julgado em 20/07/2017).

Deste modo, não há como impelir a seguradora a pagar a indenização securitária aqui perseguida, porquanto inexiste cobertura contratual para tal sinistro, restando à relação obrigacional entre as partes contraída adstrita às estipulações expressamente contratadas, consoante preconizam os artigos 757 e seguintes do Código Civil, incidentes na espécie.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito praticado pelos demandados, não há falar em dano moral indenizável.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Após, transitada
esta
em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Preclusas as vias recursais e pagas as custas, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.
[...].”

Dessa forma, há que ser mantida a
sentença
de improcedência, pois a morte súbita por causa desconhecida não corresponde a hipótese de cobertura morte por acidente
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios
fixados na sentença
em mais 2
%
(
dois por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024